Tribunal: TJBA
Processo: 0550202-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0550202-76.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A) APELADO: HELLEN KAROLAENY COSTA PIMENTEL e outros Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS (OAB:BA20868-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA EM ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E CLASSIFICAÇÃO COMO SPA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO, INCLUINDO DESPESAS COM ACOMPANHANTE E MANUTENÇÃO PÓS-ALTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por HELLEN KAROLAENY COSTA PIMENTEL, então menor, representada por sua genitora, julgou procedente o pedido para condenar a operadora a autorizar e custear o tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, pelo período de 180 dias, com despesas de acompanhante e sessões mensais de manutenção por 24 meses. A sentença foi integrada por embargos de declaração, que corrigiram omissões e ajustaram a base de cálculo dos honorários advocatícios. A Apelante sustenta ausência de cobertura contratual, legalidade da negativa com base no rol da ANS, e impugna o valor dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura contratual de tratamento de obesidade mórbida com internação em clínica especializada não incluída no rol da ANS; (ii) estabelecer se a operadora deve custear despesas com acompanhante e sessões periódicas de manutenção após a alta; (iii) determinar se é correta a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência reconhece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, permitindo a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas, conforme a Súmula 608 do STJ. 4. A Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória para todas as doenças listadas na CID da OMS, incluída a obesidade mórbida (CID E66), sendo indevida a negativa baseada em exclusão genérica ou interpretação restritiva do rol da ANS. 5. O tratamento prescrito teve caráter terapêutico, com base em laudos médicos que demonstraram risco à vida da paciente, e não teve finalidade estética, o que descaracteriza qualquer exclusão contratual baseada em internação estética ou em "SPA". 6. Cabe ao médico assistente e não à operadora indicar o tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, sendo abusiva a recusa da cobertura com base em juízo próprio da operadora sobre a pertinência terapêutica. 7. A Apelante não comprovou que o estabelecimento indicado é "SPA de luxo", e os documentos oficiais atestam que se trata de hospital especializado com registro no CNES e no CREMEB, desconstituindo a alegação de exclusão de cobertura. 8. O custeio de despesas de acompanhante de paciente menor de idade é direito assegurado pela Lei nº 9.656/1998 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo ilegal qualquer cláusula que exclua essa cobertura. 9. O tratamento de manutenção, com internações periódicas, integra o plano terapêutico e visa consolidar os resultados, razão pela qual deve ser custeado pela operadora, não se tratando de procedimento autônomo. 10. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico, e não sobre o valor da causa, observa o art. 85, § 2º, do CPC, considerando que a obrigação de fazer imposta tem expressão monetária mensurável. 11. A apresentação de contrarrazões fundamentadas justifica a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12, II, “f”; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apel. nº 0527983-35.2019.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 21.11.2023; TJ-BA, Apel. nº 0512256-70.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 09.03.2020; STJ, EAREsp nº 198.124/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0550202-76.2018.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como APELADO: HELLEN KAROLAENY COSTA PIMENTEL, ISNEIDE NASCIMENTO COSTA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora